Tribunal: CARF
Processo: 13572.720057/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANGELICA CAROLINA OLIVEIRA DUARTE TOLEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13572.720057/2012-38
ACÓRDÃO
2302-004.363 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMANUEL CARNEIRO DE LIMA E SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
AÇÃO TRABALHISTA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. REGIME DE CAIXA.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA EM 2010. DECLARAÇÃO A MENOR.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO. GLOSA MANTIDA.
Caracteriza omissão de rendimentos a declaração de valores inferiores aos
efetivamente recebidos no ano-calendário, quando comprovada a
disponibilidade econômica dos rendimentos decorrentes de ação
trabalhista. A alegação de recebimento parcial em exercício anterior não se
sustenta sem prova documental idônea. A dedução de honorários
advocatícios depende de comprovação do efetivo pagamento, ônus do
contribuinte, não sendo admitida a presunção.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo – Relator

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.363 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13572.720057/2012-38
2
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

RELATÓRIO
Reproduzo trecho do Relatório da decisão de piso, que bem descreve a autuação (e-
fls. 81/83):
Foi lavrada notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física
contra o contribuinte acima identificado, do exercício de 2011, no valor total de
R$ 4.551,18, conforme descrição dos fatos e enquadramento legal de fls. 49 a 52.
A autoridade fiscal efetuou o lançamento de ofício em face de omissão de
rendimentos tributáveis recebidos de Pessoa Jurídica decorrentes de ação judicial
trabalhista.
O lançamento foi impugnado e os autos foram encaminhados à DRJ. Os membros
da 1a Turma da DRJ/CGE, por unanimidade de votos, julgaram improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Cientificado do acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário tempestivo,
alegando, em breve síntese (e-fls. 91/154):
a) A ocorrência de prescrição intercorrente;
b) repisando os argumentos trazidos em sua impugnação:
No instituto jurídico consta o procedimento legal do incontroverso, o que seja, em
uma contenda judicial quando valor incontroverso é o valor de crédito sobre o
qual não há discordância entre credor e devedor. Ocorre que a sentença judicial
que remonta do dia 20 de abril de 2009, determina que o incontroverso seja
levado a crédito em 01 de novembro de 2009, pois no procedimento de execução
trabalhista em caso de Embargos a Execução ou Agravo de Petição o valor do
incontroverso deverá ser creditado atitulo de garantia do juizo, doe. 02 fl 01, em
anexo, o que já havia ocorrido em 18/02/209, em consonância a decisão da lavra
da Dr3 Cintya Aguiar Pereira, doe. 01 fls 01 e 02, em anexo, e com a decisão em
comento, e com o crédito em juizo e devidamente homologado, conforme
decisão da lavra da Dra Flávia Viana Grimaldi, de 17/07/09, doe 03, fl 01, em
anexo, e ainda does 04. fl 01, doe 05, fl 01, a decisão teve o condão de fazer com
que o crédito fosse transferido para conta-corrente no mesmo período (2009),
ficando o restante para o ano seguinte (2010), conforme decisão doe 06, fl 1, em
anexo, conclusão doe 07. fl 01, em anexo, e sentença, doe 08, fl 01 e doe 09, fls 01
e 02. em anexo da lavra da Dr3 Heliana Neves Rocha Exma. Juíza da 26° Vara do
Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, datada de 29.10.2009 e 25.10.2009,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.363 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13572.720057/2012-38
3
respectivamente, que libera o incontroverso na ordem de R$ 189.574,60. com a
expedição do competente Alvará, em anexo.
Registramos que em 04.03.2010, conforme doe 10, fl 01, a qual anexamos, foi
determinado pela Exma. Dr3 Juíza Heliana Neves da Rocha a atualização dos
cálculos, bem como a liberação do remanescente.
Em atos contínuos conforme doe 11, fl 01 a Dra Flávia Viana Grimaldi, libera o
alvará para recebimento do restante dos valores havidos em 17.06.2010.
Na Declaração ano-calendário 2009 este recorrente procedeu a declaração do
recebimento de R$ 21.074, 07, referente a demanda judicial devidamente
identificada na vestibular, na mesma declaração foi registrado o pagamento dos
honorários advocaticios na ordem de RS 5.601,96, recibo em anexo. O resulta, doc
15, fl 01do desta declaração é: Imposto devido R$ 3.793,96, e Imposto a restituir
RS 4.830,31, recibo 11.10.21.61.33-03 de 29/04/2010.
Na Declaração ano-calendário 2010 este recorrente procedeu a declaração do
recebimento referente ao restante do processo judicial na ordem de R$
26.376,18. e encontra-se consignado o valor do Imposto devido na ordem de R$
8.304,07. total do imposto pago R$ 9.825,80 e Imposto a restituir RS 1.521,73,
recibo de n° 31.21.22.46.31-44, cuja sentença definitiva segue em anexo,
conforme discriminativo acima, e ainda, embora este recorrente por diversas
vezes tenha requerido o recibo de Honorários referente o exercício de 2010 ao Dr.
Luis Augusto Seixas. OAB/BA n° 12.134. CPF 488.472.595-68. do Escritório de
Advocacia Cruz e Seixas Advogados e Consultores S/C CNPJ 06.004.040/0001-98.
por motivos desconhecidos por este recorrente não foi fornecido até a presente
data. Registramos que este pagamento não fora consignado na declaração de IR
2010/2011, pelos fatos hora expostos, que se requer seja levado em conta para os
devidos descontos e posterior devolução/restituição do IR 2010/2011.
Por fim, requer de plano a extinção do feito de cobrança, tendo em vista que os
créditos tributários foram satisfeitos, não restando nada a ser pago por este
recorrente, bem como a restituição do que fora pago a Fazenda Pública em
excesso nos exercícios de 2009/2010. 2010/2011, 2012/2013 e 2013/2014;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Relatora.
Os Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.363 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13572.720057/2012-38
4
1
PRELIMINAR
No que tange a alegação de prescrição intercorrente no caso dos autos, aplico a
Súmula CARF n.111 :
Súmula CARF no 11
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
2
MÉRITO
Trata-se de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF,
exercício 2011, no valor total de R$ 4.551,18, decorrente de omissão de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoa jurídica, oriundos de ação judicial trabalhista.
Conforme consignado na decisão recorrida, a autoridade fiscal apurou que o
contribuinte declarou rendimentos inferiores aos efetivamente recebidos no ano-calendário de
2010. A diferença decorre da comparação entre os valores constantes da decisão judicial e
planilha de cálculos juntadas aos autos (e-fls. 37) e os rendimentos informados na Declaração de
Ajuste Anual. Segundo apurado, os rendimentos devidos em 01/04/2010, acrescidos dos juros
sobre o principal, totalizam R$ 40.805,54. Deste montante, o contribuinte declarou apenas R$
26.376,18, resultando na omissão de rendimentos no valor de R$ 14.429,36, corretamente
considerada no lançamento.
Em seu recurso, o contribuinte sustenta, em síntese, que não teria havido omissão
de rendimentos, pois os valores recebidos da ação trabalhista teriam sido corretamente
declarados nos exercícios correspondentes às respectivas liberações judiciais, parte em 2009 e
parte em 2010, observando-se o regime de caixa. Alega, ainda, que eventual erro em declaração
anterior deveria ser considerado para afastar a exigência no exercício ora autuado.
Todavia, tais alegações não encontram respaldo nos elementos constantes dos
autos. O que se verifica é que a decisão judicial e a planilha de cálculos consideradas pela
autoridade fiscal indicam rendimentos disponibilizados ao contribuinte no ano-calendário de
2010, não havendo prova de que parte dos valores objeto do lançamento tenha sido efetivamente
recebida em exercício anterior. A mera alegação de possível erro em declaração pretérita não
afasta a omissão constatada no exercício objeto do lançamento, sendo certo que eventual
incorreção em exercício diverso deveria ter sido oportunamente corrigida na declaração
correspondente.
Nesse contexto, não procede a alegação de que os rendimentos teriam sido
corretamente tributados em exercícios distintos, uma vez que os autos não contêm comprovação
de que parcela dos valores considerados no lançamento tenha sido recebida antes de 2010. Ao
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.363 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13572.720057/2012-38
5
contrário, os documentos constantes do processo evidenciam a disponibilidade econômica dos
rendimentos no ano-calendário examinado, legitimando a exigência fiscal.
No que se refere aos honorários advocatícios alegadamente pagos, a decisão
recorrida também deve ser mantida. A dedução de honorários advocatícios, quando admitida,
exige comprovação idônea do efetivo pagamento, o que não ocorreu no caso concreto. O
contribuinte afirma não ter obtido o recibo correspondente, mas a ausência de documento
comprobatório impede o reconhecimento da dedução, não sendo possível presumir o pagamento
para fins de redução da base de cálculo do imposto.
Assim, verificada a omissão de rendimentos tributáveis no exercício de 2011 e
ausente prova apta a afastar o lançamento ou a autorizar deduções adicionais, conclui-se que a
exigência fiscal encontra amparo na legislação aplicável e nos elementos probatórios constantes
dos autos.
3
CONCLUSÃO
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitar a preliminar e
negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Angélica Carolina Oliveira Duarte Toledo

Fl. 171
DF CARF MF
Original